Tribunal: TJSP
Processo: 1027921-50.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Telefonia. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Autora que mantendo relação contratual com a empresa ré, teve negada a troca de chip para seu novo celular por débito de 2014. Reconhecida a prescrição dos dois débitos de 2014 e danos morais (R$ 1.000,00). Deferida tutela para aquisição do chip nano. Autora que comprova a

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Telefonia. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Autora que mantendo relação contratual com a empresa ré, teve negada a troca de chip para seu novo celular por débito de 2014. Reconhecida a prescrição dos dois débitos de 2014 e danos morais (R$ 1.000,00). Deferida tutela para aquisição do chip nano. Autora que comprova a aquisição e habilitação do novo chip em 26/09/2019, mas informa que o mesmo foi desabilitado em 16/10/2019. Ré que sustenta, em 30/10/2019, que a linha está ativa e que cumpriu a liminar. Consumidora que comparecesse a uma das lojas da ré e é informada que sua linha foi habilitada em novo chip e desabilitada do chip adquirido, conseguindo reabilitar seu chip em 07/11/2019. Consumidora que apresenta o protocolo de atendimento da loja e detalhamento de chamadas, comprovando que a linha ficou sem utilização entre 16/10 e 07/11/2019. Ré que permanece silente sobre os documentos emitidos por sua loja e por seu próprio sistema. Reconhecimento de incidência da multa anteriormente cominada por 23 dias (R$ 4.600,00) em que desabilitou o chip/linha de telefonia. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.